Tribunal: CARF
Processo: 13011.000754/2010-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-03-15

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13011.000754/2010-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.765 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
MARIA ELZA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Comprovadas as despesas médicas por documentos idôneos e a circunstância
de a fonte pagadora e da beneficiária (paciente) coincidirem, cabe a restauração
das deduções pleitadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto de acórdão prolatado pela 4a Turma da
DRJ/JFA (0944.114 – fls. 105-110), que julgou improcedente impugnação e manteve a
constituição de crédito tributário decorrente da rejeição (“glosa”) de despesas médicas.
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13011.000754/2010-62
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.765 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13011.000754/2010-62

Mantém-se a dedução glosada, quando os comprovantes apresentados não se coadunam
com a legislação que ampara a matéria.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico devolvido ao conhecimento desse
Colegiado, transcrevo os seguintes trechos do acórdão-recorrido:
Para MARIA ELZA DA SILVA, já qualificado(a) nos autos, foi lavrada em 28/6/2010 a
Notificação de Lançamento de fls. 3/6, que lhe exige o recolhimento de um crédito
tributário no valor de R$ 5.914,74, atualizado até junho/2010.
Decorreu o citado lançamento da revisão efetuada na declaração de ajuste anual
entregue pelo(a) interessado(a), relativa ao exercício financeiro de 2006, ano-calendário
de 2005, quando foi constatada, conforme a Descrição dos Fatos de fl. 4, dedução
indevida de despesas médicas – R$ 10.000,00.
O(A) contribuinte apresenta a impugnação de fl. 2, instruída pelos elementos de fls.
7/55, argumentando o que segue:
1) Entreguei à Receita Federal toda documentação exigida no Termo de Intimação
Fiscal n° 2006/606258526571132, conforme documento recebido pela funcionária
Letícia Costa Sarreiro.
2) Na Intimação acima somente me foi pedido os comprovantes com despesas médicas,
previdência privada e Fapi.
Conforme descrição dos fatos e enquadramento legal me foi glosado o valor de R$
10.000,00, por falta de comprovação, o que não concordo, pois apresentei o recibo do
profissional que me foi solicitado.
Anexo ao presente entrego meu extrato bancário da conta 20.848-5 do Banco do Brasil,
Agência 2.470-8, no período de janeiro/2005 a dezembro de 2005, onde constam vários
cheques e saques com cartão p/ pagamento desta despesa que me foi glosada.
Isto posto, solicito nova apreciação da documentação para que seja aceito meu pedido.
A DRF/VAR/SAFIS juntou a documentação de fls. 63/104, dentre esta o dossiê fiscal,
que, na sua concepção, atende ao que foi solicitado por esta 4a Turma de Julgamento no
Despacho no 22, de 13/3/2013, à fl. 62.
A impugnação apresentada é tempestiva; e por reunir os demais requisitos formais de
admissibilidade dela toma-se conhecimento.
Há que se observar, acerca da dedução de despesas médicas, o que dispõe o art. 80 do
RIR/1999, cuja matriz legal é a Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a":
Art.80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I-aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II-restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III-limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
[negritei] Essa mesma legislação consta da IN/SRF no 15, de 2001, arts. 43 a 48.
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.765 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13011.000754/2010-62

O já citado RIR/1999, em seu art. 73, § 1o, estabelece:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decretos-lei no 5.844, de 1943, art. 11 e § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Depreende-se dos dispositivos transcritos que o direito à dedução das despesas médicas
na declaração está sempre vinculado à comprovação prevista em lei e restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo(a) contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus
dependentes.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato. É o
que ocorre no caso das deduções. A legislação tributária estabeleceu
expressamente que o(a) contribuinte pode ser instado(a) a comprová-las ou
justificá-las, deslocando para ele (a)o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o(a) contribuinte, transfere para este(a)
a obrigação de comprovar e justificar as deduções e, não o fazendo, sofre as
conseqüências legais, ou seja, o não cabimento dessas deduções, por falta de
comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa
trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Na espécie, cabe ao Fisco, por imposição legal, tomar as cautelas necessárias a
preservar o interesse público implícito na defesa da correta apuração do tributo, o que se
infere da interpretação do art. 73, § 1o, do RIR/99, cuja base legal é o art. 11, § 4o, do
Decreto-lei no 5.844, de 1943. A dedução de despesas médicas na declaração do(a)
contribuinte está, assim, condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos
efetuados.
Destaque-se que a salvaguarda da administração é necessária, devida e, como visto,
amparada pela legislação, especialmente nos casos em que as despesas sejam
consideradas exageradas e/ou os documentos não estejam preenchidos com todos os
requisitos legais exigidos.
Em sua DAA/2006, a interessada lançou dedução de despesas médicas no montante de
R$ 13.277,96, tendo sido glosado o valor de R$ 10.000,00, nos termos relatados na
Complementação da Descrição dos Fatos, fl. 4, a saber:
Conforme previsto no Regulamento do Imposto de Renda, art. 73, todas as deduções na
Declaração de Ajuste Anual estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei n° 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
Ficam glosados, por falta de comprovação ou por não ter sido comprovado o efetivo
pagamento, os seguintes valores das despesas médicas/odontológicas/hospitalares:
Rafaella Aquino - dentista = R$10.000,00.
A teor do art. 80, do RIR/1999, podem ser deduzidos os gastos efetuados com
profissionais liberais da área de saúde e com entidades prestadores dos serviços de
saúde, sendo imprescindível que, se exigido pelo Fisco, o interessado faça prova desses
gastos com documentação hábil e idônea que traga informações que permitam a perfeita
identificação: 1) do responsável pelo pagamento efetuado; 2) da data do pagamento; 3)
do tipo de serviço realizado; 4) do beneficiário do serviço e 5) do emitente: nome,
endereço, além de CNPJ, no caso de pessoa jurídica, e de CPF, registro de habilitação
no Conselho Regional de sua classe e respectiva assinatura, no caso de profissional
autônomo (pessoa física).
Por meio do Termo de Intimação Fiscal no 2006/606258526571132, fl. 98, solicitou-se
da interessada a apresentação, dentre outros, dos comprovantes originais e cópias das
despesas médicas, com a identificação do paciente. Em resposta, a fiscalizada enviou
os documentos de fls. 96/97 e 99/103, dentre esses, dois recibos fornecidos pela dentista
Rafaella Aquino, fl. 103, no montante de R$ 10.000,00.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.765 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13011.000754/2010-62

Em princípio, admitem-se, sim, os recibos fornecidos pelos profissionais liberais como
prova das despesas médicas, devendo, contudo, estar em consonância com todas as
disposições contidas nos incisos II e III, do §1o, do mencionado art. 80 do RIR/1999.
Os recibos de fl. 103, fornecidos por Rafaella Aquino, carregam alguns vícios, pois não
informam o(s) nome(s) da(s) pessoa(s) que se submeteu(ram) ao tratamento anunciado
(informação requerida pelo revisor no TIF de fl. 98), de maneira a se verificar a
subsunção a que dispõe o art. 80, §1o, II, do RIR/1999, “restringe-se aos pagamentos
efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes”;
não informam o endereço do(a) emitente, conforme prevê o art. 80, §1o, III, do
RIR/1999, “limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço, ...” Além disso, esses recibos não informam os dias dos pagamentos, o
que seria esperado, mas, apenas, os meses e o ano.
A autoridade fiscal não pode acatar como válidos documentos emitidos com as falhas
anteriormente apontadas. A falta de identificação individual dos beneficiários, por
exemplo, impede as autoridades revisora e julgadora de saber se os serviços
profissionais foram prestados ao(à) próprio(a) contribuinte, a seus dependentes para fins
tributários ou a terceiros.
Sobre a exigência dos requisitos formais nos recibos médicos, o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais assim se manifestou:
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. Deve ser mantida a glosa das deduções efetuadas
na declaração de ajuste anual a título de despesas médicas, quando os documentos de
prova constantes dos autos não preenchem todos os requisitos estabelecidos em lei.
Para fins de dedução de imposto os recibos médicos devem conter todos os elementos
exigidos pela Lei 9250, de 1995, art. 8o, § 2o, inciso III, quais sejam, identificação do
médico, dentista ou fisioterapeuta prestador do serviço, conforme o caso, endereço,
CPF, indicação do número de registro no CRO, CRM ou CREFITO, descrição sucinta
do tratamento, além de ser emitido em nome do sujeito passivo ou seu dependente.
(CARF 2a. Seção / 2a. Turma Especial / ACÓRDÃO 2802-000.607 em 02/12/2010 -
Publicado no DOU em 28/03/2012)
IRPF. DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. Nos termos do art. 8o, § 2o, inc. III da Lei n°
9250/95, somente podem ser deduzidas as despesas médicas comprovadas por meio de
recibo que preencha os requisitos da lei (com indicação do nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou no Cadastro Geral de
Contribuintes - CGC de quem os recebeu). Quando o documento apresentado pelo
contribuinte não preenche tais requisitos e também não é feita a comprovação do
pagamento por qualquer outro meio de prova, deve prevalecer a glosa da referida
despesa. (CARF 2a. Seção / 2a. Turma da 1a. Câmara / ACÓRDÃO 2102-000.597 em
12/05/2010 - Publicado no DOU em 24/06/2011)
IRPF - DEDUÇÕES - DESPESAS MÉDICAS - RECIBOS - REQUISITOS - Para serem
considerados hábeis e permitirem a dedução de despesas médicas na declaração de
IRPF, é necessário que os recibos apresentados contenham a indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, bem como o responsável pelo
pagamento e o beneficiário dos serviços prestados. (CARF 2a. Seção / 1a. Turma
Especial / ACÓRDÃO 2801-000.326 em 04/02/2010 - Publicado no DOU em
04/02/2010)
Nesse aspecto, portanto, foi correto o trabalho fiscal.
A título de esclarecimento, a outra justificativa para a glosa da dedução em foco – “falta
de comprovação do efetivo pagamento” – foi o objeto do Despacho no 22, de 13/3/2013,
à fl. 62, desta relatora, para a DRF/VAR/SAFIS, cujo inteiro teor é o seguinte:
Visando a formação da convicção do julgador na análise do presente processo, este
deverá ser encaminhado à DRF/Varginha/SAFIS, a fim de que seja esclarecido se
houve intimação específica para a interessada apresentar comprovantes do efetivo
pagamento das despesas médicas, no total de R$ 10.000,00, segundo a
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.765 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13011.000754/2010-62

Complementação da Descrição dos Fatos, à fl. 4, quando da revisão de sua DAA/2006.
Em caso positivo, juntar cópia da intimação, do AR correspondente e dos documentos,
porventura apresentados pela fiscalizada. [destaque do original] Tal procedimento foi
necessário, haja vista que no único Termo de Intimação Fiscal que, até aquele momento,
constava dos presentes autos, de no 2006/606258526571132, fl. 98, a “comprovação do
efetivo pagamento” não foi aventada.
Após anexar a documentação de fls. 63/103, a DRF/VAR/SAFIS prestou a seguinte
informação no Despacho de Devolução de fl. 104:
A 4a Turma da DRJ/Juiz de Fora, através do Despacho no 22, de fl. 62, solicitou a
apresentação dos comprovantes do efetivo pagamento das despesas médicas, no total
de R$ 10.000,00 e para esclarecer se houve intimação específica.
Como não foi possível encontrar os comprovantes e a intimação específica no arquivo
desta Delegacia, efetuei a Intimação Fiscal para cumprir o objeto da diligência,
conforme consta à fl. 63.
A interessada atendeu à Intimação Fiscal, conforme documentos anexados às fls. 65 a
92.
O dossiê fiscal constituído na ocasião do trabalho da Malha Fiscal foi anexado às fls.
93 a 103.
Assim, proponho o retorno à 4a Turma da DRJ/Juiz de Fora.
Não há provas, portanto, de que, em momento prévio à Notificação em apreço, a
autoridade fiscal tenha lavrado intimação específica no sentido de que a contribuinte
comprovasse o efetivo pagamento das despesas médicas que foram glosadas, ou seja, a
transferência dos recursos financeiros à profissional a que se já fez referência. A
intimação para este fim, posteriormente à ciência da Notificação, em que pese o
procedimento adotado pela DRF/VAR/SAFIS, conforme esclarecido no Despacho de
Devolução de fl. 104, não supre a falha em que incorreu a Fiscalização. Aliás, não foi
requerido por esta relatora, no Despacho de fl. 62, que se intimasse a interessada. Não
se pode conceber que primeiro se faça a glosa por falta de comprovação do efetivo
pagamento da despesa médica e somente depois intimar o(a) contribuinte para esta
finalidade. Nestas circunstâncias, considero prejudicada a motivação da glosa em
comento por falta de comprovação do efetivo pagamento.
De toda sorte, é de se manter a glosa da dedução de despesa médica, no valor de R$
10.000,00, por falta de comprovação, haja vista que os recibos apresentados pela
fiscalizada não atendem aos requisitos formais exigidos na legislação tributária que trata
deste tema.
Isto posto, voto pela improcedência da impugnação.
Ciente do acórdão da DRJ em 27/05/2013, o sujeito passivo, em 14/06/2013,
apresentou recurso voluntário.
Em síntese, o recorrente alega que:
a) os recibos e documentos apresentados cumprem com os requisitos legais e
são hábeis a comprovar as despesas médicas;
b) o ato administrativo fere o princípio da boa-fé subjetiva;
c) cabe à autoridade fiscal comprovar que os documentos apresentados não
são válidos.
Ante o exposto, pede-se a desconstituição do crédito tributário.
É o relatório.

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.765 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13011.000754/2010-62

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
Em que pesem as razões expendidas no acórdão-recorrido, o recurso voluntário
merece provimento.
A questão de fundo devolvida à este Colegiado consiste em se saber se os
documentos apresentados pelo recorrente por ocasião da interposição do recurso voluntário
atendem aos requisitos legais para o reconhecimento das despesas médicas efetuadas, com o
objetivo de composição da base de cálculo do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer
Natureza devido pela Pessoa Física (IRPF).
Conforme expõe o i. CONS. HONÓRIO ALBUQUERQUE DE BRITO:
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do prazo até
que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à
apuração do contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da
Receita Federal para verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as
diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do
serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos
valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é
zelo da autoridade fiscal em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo
da lei. Ao solicitar, por exemplo, documentos que comprovem o efetivo pagamento dos
valores, não está o fiscal necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado
ou tampouco do profissional que o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se
complementam na composição de um conjunto probatório com vista a formar sua
convicção.É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
De fato, nos termos da Súmula CARF 180, “para fins de comprovação de
despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais”.
Assim, a autoridade fiscal tem legitimidade e permissão para exigir do sujeito
passivo a apresentação de provas complementares para acolhimento das alegadas despesas
médicas efetuadas, de modo a tornar a singela apresentação de recibos insuficiente, ainda que
eles atendam aos requisitos formais previstos na legislação.
Sem prejuízo da estrita observância à orientação sedimentada no enunciado da
Súmula CARF 180, a permissão para a exigência de comprovação complementar é ato
plenamente vinculado, isto é, cuja prática não pode ser discricionária. Como qualquer ato
administrativo, a rejeição das alegadas despesas médicas deve ser fundamentada e motivada.
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún.do CTN) e da circunstância de ele se tratar de ato administrativo
(art. 50 da Lei 9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.765 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13011.000754/2010-62

constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA,
Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010
EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca da “verdade material”.
A propósito, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva” (RE 599194 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-
01610 RTJ VOL-00216-01 PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)
Singelamente, acrescemos que o sujeito passivo também deve saber exatamente o
que a autoridade fiscal entende como necessário para confirmar ou para infirmar os fatos
jurídicos relevantes à apuração do tributo.
Por oportuno, transcrevo os arts. 73 e 80 do Decreto 3.000/1999, aplicável aos
fatos jurídicos em exame:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa (Decreto-
Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou cobertas
por contrato de seguro;
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.765 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13011.000754/2010-62

V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias,
exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda nacional
será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da América, fixado
para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da primeira quinzena do
mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de deficiente
físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico e o pagamento
efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como hospital, nos
termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo da
declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Resumidamente, diante de fundada dúvida, a autoridade fiscal pode exigir a
apresentação complementar de documentos, como, por exemplo:
1- Recibos, documentos fiscais, declarações ou laudos que atendam aos
requisitos
formais
previstos
no
art.
80
do
Decreto
3.000/1999
(beneficiário/paciente, pagador, indicação do nome, endereço e número de
inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, registro profissional do prestador
de serviços, descrição do serviço prestado);
2- Títulos de crédito ou extratos bancários que comprovem a efetiva
transferência da quantia em dinheiro tida por despesa médica.
Para assegurar ao sujeito passivo a possibilidade de conhecer e atender à
exigência da autoridade fiscal, a especificação desses documentos deve ocorrer logo no início do
processo de fiscalização e controle da atividade desempenhada pelo contribuinte, sob pena de
violação do art. 59, II do Decreto 70.235/1972. O detalhamento da documentação necessária na
primeira oportunidade de contato com o sujeito passivo é profilática, com o objetivo de evitar
futura contaminação do crédito tributário pela inovação de critérios legais originariamente
adotados para confirmar ou para infirmar as deduções pretendidas.
Elucidativos desse risco são os seguintes precedentes:
Numero do processo:10510.007814/2008-34 Turma:Terceira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Tue Sep 22
00:00:00 UTC 2020 Data da publicação:Tue Oct 20 00:00:00 UTC 2020
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário:
2004
PAF.
JULGAMENTO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a
manutenção da glosa de dedução indevida de IRRF é diverso do fundamento do
lançamento, há de se restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade
julgadora alterar o critério jurídico do lançamento.
Numero da decisão:2003-002.600
Numero do processo: 10680.005472/2008-66
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.765 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13011.000754/2010-62

Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Sep 09 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Wed Oct 08 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005
Ementa: IRPF. JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. Se o fundamento da decisão recorrida para a manutenção da
glosa de despesa com livro caixa é diverso do fundamento do lançamento, há de se
restabelecer a dedução pleiteada, pois é vedado à autoridade julgadora alterar o critério
jurídico do lançamento.
Numero da decisão: 2201-002.503
Numero do processo: 13162.000079/2009-12
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 19 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Dec 05 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007 DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO NO
JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. É de se cancelar a autuação quando a
decisão recorrida aponta fundamentos diversos daqueles da autuação para manter a
exigência, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório.
Numero do processo: 10510.004826/2007-26
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Oct 10 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Wed Oct 30 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005 IRPF. COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE. COMPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. Restando comprovado o imposto de
renda retido na fonte, cabe computa-lo no lançamento. AUTO DE INFRAÇÃO.
ALTERAÇÃO PELA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
MUDANÇA DO CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN. Não se afigura possível
à autoridade julgadora de primeira instância alterar o fundamento do lançamento,
adotando-se um novo critério, diverso daquele apontado pela autoridade fiscal no auto
de infração. Referida alteração configura mudança do critério jurídico, o que é vedado
pelo artigo 146 do CTN, caracterizando inovação e aperfeiçoamento do lançamento.
Numero do processo: 13748.001852/2008-98
Turma: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Primeira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Mon Apr 14 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Mon May 05 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. INOVAÇÃO Devem ser restabelecidas as
despesas devidamente comprovadas, através de documentação idônea, que faz prova da
efetividade dos serviços contratados e dos respectivos beneficiários dos serviços
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-004.765 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13011.000754/2010-62

contratados. Vedada a inovação da fundamentação por oposição de motivo não
constante da autuação. Recurso Provido
Uma vez comprovadas as despesas médicas, por documentação idônea, é
imprescindível assegurar ao sujeito passivo o direito à respectiva dedutibilidade, observada a
legislação de regência.
Vão ao encontro da observância do direito à dedutibilidade os seguintes
precedentes:
Numero do processo:13677.000205/2001-73 Data da sessão:Mon May 10 00:00:00
UTC 2010 Ementa:IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA — IRPF
Ano-calendário: 1999 IRPF. DEDUÇÕES DESPESAS MÉDICAS. IDONEIDADE DE
RECIBOS CORROBORADOS POR DECLARAÇÕES DOS PRESTADORES DE
SERVIÇOS.
COMPROVAÇÃO.
ÔNUS
DA
PROVA.
FISCALIZAÇÃO.
A
apresentação de recibos médicos, corroborados por Declarações dos prestadores de
serviços, sem que haja qualquer indicio de falsidade ou outros fatos capazes de macular
a idoneidade de aludidos documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz
de comprovar a efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para
efeito de dedução do imposto de renda pessoa física. Recurso especial negado Numero
da
decisão:9202-000.814
Numero
do
processo:10850.000104/2008-22
Turma:Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara:Segunda Câmara Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
Oct 05 00:00:00 UTC 2017 Data da publicação:Wed Oct 25 00:00:00 UTC 2017
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2002
IRPF.
DEDUÇÕES
DESPESAS
MÉDICAS.
IDONEIDADE
DE
RECIBOS
CORROBORADOS
POR
LAUDOS,
FICHAS
E
EXAMES
MÉDICOS.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FISCALIZAÇÃO. A apresentação de recibos
médicos, corroborados por Laudos, fichas e Exames Médicos, sem que haja qualquer
indício de falsidade ou outros fatos capazes de macular a idoneidade de aludidos
documentos declinados e justificados pela fiscalização, é capaz de comprovar a
efetividade e os pagamentos dos serviços médicos realizados, para efeito de dedução do
imposto de renda pessoa física Recurso Voluntário Provido Numero da decisão:2202-
004.319 Numero do processo:10980.720179/2009-29 Turma:Segunda Turma
Especial da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Thu
May 12 00:00:00 UTC 2011 Data da publicação:Fri May 13 00:00:00 UTC 2011
Ementa:ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2006 DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. Na apuração da base de cálculo do
imposto de renda da pessoa física são dedutíveis as despesas com médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
efetuadas pelo contribuinte, relativas ao próprio tratamento e ao de seus dependentes,
quando comprovadas com documentação hábil e idônea. DESPESAS MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO. Em princípio, os recibos que, emitidos por profissionais
habilitados, atendem os requisitos legais são hábeis e idôneos para fins de comprovar a
dedução de despesas médicas, são eles que comprovam o pagamento. Não obstante, em
havendo indícios que desabonem a presunção de idoneidade desses documentos, a
autoridade fiscal tem o poderdever de exigir outras formas de comprovação a fim de
comprovar por provas ou mesmo por conjunto de indícios veementes que afastem a
regra geral de aptidão dos recibos para fins de dedução. Na falta dessas provas ou
indícios veementes os recibos permanecem como documentos hábeis e idôneos.
Todavia, não são hábeis a justificar a dedução documentos que não contenham os
requisitos intrínsecos a qualquer recibo, entre os quais identificar quem pagou, quem
recebeu, o quanto foi pago e em que data, e os requisitos legais. Recurso provido em
parte.
Numero da decisão:2802-00.824 Numero do processo:13603.000777/2007-10
Turma:2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS Câmara:2a SEÇÃO
Seção:Câmara Superior de Recursos Fiscais Data da sessão:Wed Jun 19 00:00:00 UTC
2019 Data da publicação:Mon Aug 05 00:00:00 UTC 2019 Ementa:Assunto: Imposto
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-004.765 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13011.000754/2010-62

sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005 IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. APRESENTAÇÃO DE RECIBOS. A apresentação de recibos
idôneos fornecidos por profissionais de saúde, contendo os elementos necessários à
identificação de quem recebeu o pagamento, constituem documentos hábeis a
comprovar a realização das despesas permitidas como dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda.
Numero do processo:13830.720850/2016-72 Turma:Primeira Turma Extraordinária
da Segunda Seção Seção:Segunda Seção de Julgamento Data da sessão:Mon Jan 29
00:00:00 UTC 2018 Data da publicação:Mon Apr 23 00:00:00 UTC 2018
Ementa:Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2013
DESPESAS MÉDICAS GLOSADAS. DEDUÇÃO MEDIANTE DOCUMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES. Notas fiscais de despesas médicas têm força probante como
comprovante para efeito de dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por
recusa da aceitação dos comprovantes de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve
estar sustentada em indícios consistentes e elementos que indiquem a falta de
idoneidade do documento. A ausência de elementos que indique a falsidade ou
incorreção dos documentos os torna válidos para comprovar as despesas médicas
incorridas. PRÓTESE ORTOPÉDICA. LAUDO MÉDICO. Notas fiscais com
identificação do paciente e médico. Laudo médico apresentado. Comprovação realizada.
Numero da decisão:2001-000.204
No caso em exame, a partir da prática empresário-comercial relativa à elaboração
de documentos destinados a registrar o pagamento por honorários profissionais (especialmente
quando são utilizados formulários padronizados), é possível inferir que a indistinção entre fonte
pagadora e beneficiário dos serviços médicos (paciente) implica a coincidência dessas figuras.
Ademais, o recorrente trouxe aos autos cópia de prontuário de atendimento,
subscrito por RAFAELLA AQUINO, que contém (a) anamnese, registro de atendimento, ficha
dentária e prognóstico (fls. 129-137). Tal documento é adequado para confirmar os registros
constantes nos recibos, de que os serviços foram prestados ao sujeito passivo.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital